Tribunal: TJPA
Processo: 0809744-19.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10530 - Imunidade Recíproca
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809744-19.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE OPOSTA PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ PARCIALMENTE ACOLHIDA PARA DECLARAR A NULIDADE DA COBRANÇA DO IPTU E TAXA DE URBANIZAÇÃO, MANTENDO A EXECUÇAO QUANTO A TAXA DE RESIDUOS SÓLIDOS. RECURSO INSURGINDO QUANTO A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRIVILÉGIOS DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INOCORRÊNCIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO ART. 150, § 3º, DA CARTA MAGNA. PRECEDENTES DO STF E DESTA E. CORTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO
.

1.

A COSANPA é sociedade de economia mista estadual, constituída pela Lei Estadual nº 4.336, de 21 de Dezembro de 1970, com alterações introduzidas pela Lei Estadual nº 7.060, de 23 de novembro de 2007, cujas atividades desenvolvidas constituem serviço público estatal, nos termos do art. 23, IX, da Constituição Federal, voltado à prestação dos serviços públicos essenciais de abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgotos sanitários.

2.

De acordo com o entendimento do STF, as estatais podem ter algumas prerrogativas próprias da Fazenda Pública, como a imunidade tributária recíproca. Para isso, são exigidos três requisitos: a prestação de serviço público, sem intuito de lucro e em regime de exclusividade (sem concorrência), como no presente caso.

3.

Agravo de Instrumento conhecido, porém, improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento

nº 0809744-19.2023.8.14.0000.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
com esteio no art. 1.015, I do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos da
Execução Fiscal nº
0807152-06.2022.8.14.0301
movida em face da
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ,
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta.

Em síntese, o feito executivo foi movido pelo ente municipal objetivando a cobrança de IPTU, Taxa de Urbanização e Taxa de Resíduos Sólidos, exercícios de 2017, 2018 e 2019, imóvel de sequencial 288201.

A executada apresentou exceção de pré-executividade arguindo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por não preencher os requisitos legais, vez que não houve procedimento administrativo de cobrança, nem lavratura de auto de infração, o que implicaria em cerceamento do direito de defesa.

Teceu comentários quanto a não haver indicação do número do processo administrativo na CDA; gozar de imunidade tributária recíproca; além de inconstitucionalidade e ilegalidade das taxas de urbanização e de limpeza pública.

A exceção oposta foi julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, ACOLHO PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE, para declarar a nulidade da cobrança do IPTU e da taxa de urbanização, mantendo a execução quanto à taxa de resíduos sólidos.

Por ocasionar a extinção parcial da execução fiscal, condeno o Município em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor do débito de IPTU e da taxa de urbanização (vide entendimento firmado pelo STJ, v.g. AgInt no REsp 1850461/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 01/09/2021; EDcl no REsp 1854475/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

De outro lado, em que pese a improcedência da exceção quanto à taxa de resíduos sólidos, incabível a condenação em honorários, os quais já estão incluídos na própria execução e serão ulteriormente cobrados.

Face a decisão, o Município de Belém interpôs o presente Agravo de Instrumento, argumentando que embora a COSANPA alegue haver imunidade tributária recíproca,
com direitos e privilégios extensivos às pessoas jurídicas de direito público, como se tivesse forma autárquica, por prestar serviço público essencial, de modo exclusivo e sem concorrência, a partir da edição da Lei Federal 14.026, de 15 de julho de 2020 (Novo Marco Legal do Saneamento), um novo posicionamento se estabeleceu no sentido de afastar o entendimento de que se deve atribuir o tratamento tributário da Fazenda Pública para as empresas estatais de saneamento.

A linha de argumentação da municipalidade é que para a equiparação da empresa estatal com uma autarquia, deveria a COSANPA, além de somente alegar que o serviço é público, provar também a não há intenção de lucro, ausência de interesse econômico, pois a Constituição quando trata da vedação de instituição de impostos sobre patrimônio, renda e serviços, extensiva a autarquias, prevê a impossibilidade de aplicar a imunidade tributária quando ocorre pela mesma a “exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário.

Desta feita, requereu a concessão de imediato efeito ativo, suspendendo decisão agravada, e em mérito, a reforma/revogação da decisão ora recorrida, com o prosseguimento da execução fiscal em relação ao Imposto Predial e Territorial Urbano.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Em apreciação sumária, neguei o efeito suspensivo requerido, por ausência de seus requisitos legais.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público absteve-se de intervir no feito, uma vez que o caso não se amolda a qualquer das hipóteses do art. 1º, incisos II e IV c/c art. 5º e incisos, ambos da Recomendação n.º 34, de 05/04/2016 (DJ 10/05/2016), e nem nas hipóteses do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

O
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão
que que acolheu parcialmente a exceção oposta,
declarando a nulidade da cobrança do IPTU e da taxa de urbanização, mantendo a execução quanto à taxa de resíduos sólidos.

Sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A COSANPA é sociedade de economia mista estadual, constituída pela Lei Estadual nº 4.336, de 21 de Dezembro de 1970, com alterações introduzidas pela Lei Estadual nº 7.060, de 23 de novembro de 2007, cujas atividades desenvolvidas constituem serviço público estatal, nos termos do art. 23, IX, da Constituição Federal, voltado à prestação dos serviços públicos essenciais de abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgotos sanitários.

Ademais, de acordo com os documentos acostados aos autos, o Estado do Pará detém 99,98% do capital social da excipiente, o que caracteriza, ainda mais, o caráter público da sociedade de economia mista, pois a participação acionária de particulares é irrisória. Assim, a distribuição de lucros não é o objetivo primordial da excipiente, porquanto quase a totalidade de suas ações são detidas por ente público. Destaco, por oportuno, o seguinte julgado do C. STF:

Direito administrativo e tributário. Ação cível originária. Sociedade de economia mista integrante da Administração indireta de Estado-membro. Imunidade recíproca. 1. Ação cível originária ajuizada pela Companhia de Saneamento de Sergipe em face da União, na qual postula o reconhecimento de imunidade tributária recíproca quanto aos impostos federais incidentes sobre seu patrimônio, renda ou serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. 2. Em casos análogos, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido sua competência, por estar em jogo questão ligada à imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a, da Constituição), indispensável à preservação do pacto federativo. 3. A imunidade tributária

prevista na alínea a do art. 150, I, da Constituição Federal, alcança empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços público essenciais e exclusivos, desde que não tenham intuito lucrativo, enquanto mantidos os requisitos. 4. Pedido procedente.

(ACO 3410, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 02-05-2022 PUBLIC 03-05-2022)

Em seu voto, o relator, ministro Luís Roberto Barroso, frisou que, de acordo com o entendimento do STF, as estatais podem ter algumas prerrogativas próprias da Fazenda Pública, como a imunidade tributária recíproca. Para isso, são exigidos três requisitos: a prestação de serviço público, sem intuito de lucro e em regime de exclusividade (sem concorrência), como no presente caso.

Desse modo, enfatizou o supracitado Ministro, “a aprovação do novo marco regulatório do saneamento básico não afasta, por si só, o monopólio natural do serviço prestado pela companhia nos municípios em que atua. Mas isso não impede que, havendo a concessão da atividade prestada pela à iniciativa privada, o benefício da imunidade tributária recíproca seja revisto e retirado, pois seriam alterados os requisitos para seu reconhecimento”.

Presente essa moldura, mantenho o entendimento firmado na decisão agravada em reconhecer o gozo da imunidade tributária por sociedades de economia mista que prestem serviços públicos de saneamento básico.

No tocante a taxa de urbanização, a Lei n.º 7.677/1993, art. 1.º, 2.º, 3.º e 4.º, assim prevê:

Art. 1º. A Taxa de Urbanização tem como fato gerador o custo de atividades exercidas pelo Poder Público na efetiva ação de polícia e na prestação de serviços urbanos.

Parágrafo Único - A Taxa de que trata o caput deste artigo, instituída pelo Plano Diretor Urbano de Belém (Lei 7.603/93), irá substituir a Taxa de Serviços Urbanos.

Art. 2º - A Taxa de Urbanização será devida pela prestação dos serviços de arborização, conservação de calçamento e fiscalização da vias públicas.

Art. 3º - Os serviços urbanos a que se refere o artigo anterior consideram-se utilizados pelo contribuinte:

I - efetivamente quando por ele usufruídos a qualquer título;

II - potencialmente, quando, sendo de utilização compulsório, sejam postos à sua disposição mediante atividades administrativas em efetivo funcionamento.

Art. 4º - A Taxa será devida pelo proprietário, pelo titular do domínio útil, ou pelo possuidor a qualquer título, de imóvel localizado no Município e que utilize, de forma efetiva ou potencial, quaisquer dos serviços públicos a que se refere o artigo 2º desta Lei, isolada ou cumulativamente

Nesse sentido, coaduno ser indevida a cobrança de taxas desta natureza, sob o fundamento de que possuem caráter universal, indivisível e insuscetível de ser auferido individualmente.

Nesta linha de raciocínio, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COBRANÇA DE TAXA DE URBANIZAÇÃO JUNTAMENTE COM O IPTU. DIVISIBILIDADE E ESPECIFICIDADE. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF E DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ação de declaração de inexistência da relação jurídico-tributária correspondente à taxa de urbanização nos imóveis pertencentes ao ente Estadual em 2012 e 2014, baseada na inconstitucionalidade da lei municipal nº 7.677/93 instituidora do tributo; 2. O Juízo monocrático julgou procedente a demanda, em observância à jurisprudência firmada pelo STF, na qual ficou apontado ser indevida a cobrança de taxas desta natureza, sob o fundamento de que possuem caráter universal, indivisível e insuscetível de ser aferido individualmente; 3. Mérito. De acordo com o art. 145 da CF, as taxas podem ser instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios desde que presentes os seguintes fatos geradores: a) exercício do poder de polícia, ou; b) utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Por expressa vedação do § 2º, não poderão ter base de cálculo própria de impostos; 4. É inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de urbanização, conservação e limpeza de logradouros e bens públicos, de modo que a taxa de urbanização adotada pela citada lei municipal afronta o art. 145, II da CF/88 no que tange à inexistência de divisibilidade e especificidade no serviço, uma vez que dirigido à coletividade; 5. Apelação conhecida e desprovida, nos termos da fundamentação. Sentença mantida.

(6119194, 6119194, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-16, Publicado em 2021-09-10)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA - TAXAS DE URBANIZAÇÃO, LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA COBRADAS JUNTAMENTE COM O IPTU EXERCICIO DE 2000. SERVIÇO UTI UNIVERSI. ILEGALIDADE. AUSENCIA DO PRESSUPOSTO DA DIVISIBILIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. 1- A autora trouxe um tópico na exordial citando jurisprudência envolvendo declaração de inconstitucionalidade das taxas de limpeza e iluminação pública, cuja consequência é a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária em relação a taxa de iluminação pública, bem ainda, considerando que a taxa de urbanização está prevista na Lei Municipal nº 7.677/1993, e a taxa de iluminação pública na Lei Municipal nº 7.056/1977, cuja declaração de inconstitucionalidade foi devidamente requerida pela autora, não há que se falar em julgamento extra e ultra petita. Preliminar de nulidade rejeitada; 2- As taxas de limpeza pública, iluminação pública e urbanização foram instituídas pelo Município de Belém, respectivamente, pelas Leis nº 7.192/81, 7.056/77 e 7.603/93, levando-se em consideração o valor venal do imóvel; 3- O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é inconstitucional a cobrança de serviços de limpeza e iluminação públicas mediante instituição de taxa, sob o fundamento de que possuem caráter universal, indivisível e insuscetível de ser auferido individualmente; 4- No que tange à cobrança de taxa de urbanização, este Egrégio Tribunal de Justiça também se manifesta por sua ilegalidade, também sob o fundamento de que possui caráter universal, indivisível e insuscetível de ser auferido individualmente; 5- Inexistindo deliberação do Juízo a quo sobre o pedido de repetição de indébito, resta impossibilitada sua apreciação nesta instância recursal, sob pena de reformatio in pejus, já que não houve recurso da parte afetada por este capítulo da sentença; 6- Honorários advocatícios reduzidos para R$1.000,00 (mil reais), valor razoável e proporcional para honrar adequadamente a nobre e indispensável missão da atividade do Advogado; 7- Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelo parcialmente provido apenas para reduzir os honorários advocatícios para R$1.000,00 (mil reais). Em Reexame, sentença parcialmente reformada.

(2017.04832432-44, 183.516, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-06, Publicado em 2017-11-23)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO AGRAVADA. NULIDADE DA COBRANÇA DO IPTU E DA TAXA DE URBANIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO. INCIDÊNCIA DO ART. 150, § 3º, DA CARTA MAGNA. PRECEDENTES. COBRANÇA DE TAXA DE URBANIZAÇÃO. DIVISIBILIDADE E ESPECIFICIDADE. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. . . .Ver ementa completa INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF E DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 06 a 13 de março de 2023. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro. Belém, data registrada no sistema. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR

(TJ-PA - AI: 08064959420228140000, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 06/03/2023, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 13/03/2023)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão agravada, vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO PROVIMENTO,
mantendo irretocável a decisão
a quo
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

P.R.I.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/08/2024